Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704339-91.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO DE CASTRO MARTINS em favor de WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela MM. Juíza de Direito do NAC. Alega o impetrante que o decreto de prisão preventiva fundamentou-se nas circunstâncias elementares do delito, sendo que a quantidade e a variedade de droga apreendida serviu apenas para comprovar a materialidade do delito. Aduz que todas as circunstâncias favorecerem o paciente, sendo um fato isolado em sua vida pregressa. Salienta a ausência de risco de reiteração delitiva e defende a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, revelando-se mais adequada e proporcional a imposição de tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Sustenta a inexistência de indícios para configurar o delito previsto no art. 35 da LAT, havendo a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA foi preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Segundo o depoimento do policial militar condutor do flagrante, EDVAN BARBOSA DA SILVA (Ocorrência n. 1.362/2020 – 1a DP), em 11/2/2020, às 20h30, ele estava em patrulhamento de rotina quando avistou dois indivíduos, posteriormente identificados como WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA e PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA, em um quiosque de lanches sentados em uma mesa na QE 01, Conjunto K, Guará I. Segundo o policial, PEDRO HENRIQUE e WESLEY, ao avistarem a viatura, se portaram de forma nernova, em atitude suspeita, de modo que os policiais resolveram abordá-los. Em revista pessoal, foi encontrada na carteira de cigarro de PEDRO HENRIQUE um substância pastosa. Além disso, ao ser acionado o botão de alarme de uma chave de um carro que estava sobre a mesa, um veículo VW/UP, placas PAK-8569/DF, de cor preta, destrancou próximo ao local. Efetuada a busca no veículo, foi encontrada uma sacola plástica de supermercado contendo dois tabletes de maconha. PEDRO HENRIQUE assumiu a propriedade da droga e o veículo seria de WESLEY, ora paciente, que alegou ser motorista de aplicativo. Segundo informações de populares, ambos os indivísuos estavam no mesmo quiosque na noite anterior. Consta do laudo de perícia criminal que foi apreendido mais de 1kg de maconha/haxixe. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador